Tribunal: TJSP
Processo: 1006920-47.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14610

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – LAUDO INSATISFATÓRIO - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006920-47.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
VALDEMIR BATISTA FARIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1006920-47.2018.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA
APELANTE: VALDEMIR BATISTA FARIA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14610
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT
NOS
MEMBROS
SUPERIORES,
INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL LAUDO
INSATISFATÓRIO
-
DÚVIDAS
QUANTO
À
EXISTÊNCIA DE MAIOR ESFORÇO PARA AS
ATIVIDADES HABITUAIS
NECESSIDADE DE
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Valdemir
Batista Faria em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, tornou-se portador de
LER/DORT nos membros superiores, inferiores e na coluna vertebral, tendo
reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão do benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 100/106.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 127/130).
A sentença de fls. 165/168 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados, no entanto, os
benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
buscando a inversão do julgado (fls. 174/186). Preliminarmente, suscita o
cerceamento de sua defesa ante a ausência de esclarecimentos do Perito Judicial. No
mérito, sustenta, em síntese, que o laudo pericial é inconsistente e que os
documentos médicos juntados aos autos demonstram que está inapto para toda e
qualquer atividade laborativa, razão pela qual, faz jus à concessão de benefício
acidentário.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 190).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, tornou-se portador de LER/DORT nos membros
superiores, inferiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem pelo IMESC assentou que “o periciando apresenta quadro de artrose de
coluna sendo que no momento não o afeta significativamente, lhe ocasionando
comorbidades que levem à incapacidade ao trabalho. Deverá continuar a
acompanhar e tratar a patologia. A doença é de caráter crônico relacionado com
acidente ou com o trabalho” (fls. 105).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contudo, ainda que ausente a incapacidade para o
trabalho, não houve efetiva manifestação do Expert se a moléstia supracitada
implica na necessidade de um maior esforço do obreiro para exercer as suas
atividades habituais.
Por essa razão, a despeito da conclusão da prova
médica produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos
autos não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real
extensão das lesões reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Portanto, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente do trauma mencionado
na prefacial; se foi ele desencadeado e/ou agravado pelas condições do seu labor; e
se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou
temporária, total ou parcial, inclusive se será exigido maior esforço para o
desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrados
seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30
(trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator